Tribunal: TJDFT
Processo: 0701627-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI N. 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO. MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. ENCARGOS DO EMPRÉSTIMO. CIÊNCIA PRÉVIA E EXPRESSA DA CONSUMIDORA CONSTANTE NA SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE COBRANÇA INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam terem sido dadas todas as informações relativas ao negócio contratado à consumidora quando fizera a solicitação de empréstimo à instituição financeira apelada. Incabível o argumento de desconhecimento da incidência de juros capitalizados e encargos decorrentes do inadimplemento contratual.

2. Possibilidade de celebração de contratos com pactuação de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, prevista na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Enunciado da Súmula n. 382). Contrato que contempla pactuação de capitalização de juros de forma expressa e taxas claramente definidas, com periodicidade da capitalização e, sobretudo, indicação do valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. Abusividade não caracterizada.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.